Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720024-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIA FERREIRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIÃ FERREIRA GOMES DE SOUSA contra a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal no 0027584-58.2009.8.07.0001. Não houve pedido liminar. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator